Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão de ID 55972440, que negou provimento ao recurso inominado, ora interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos. Para tanto, argumenta que a citada contradição consistiria no entendimento de que não foi possível inferir-se da petição inicial que a embargante pretendia a anulação da assembleia, ao passo que teria o acórdão asseverado que a convocação dos condôminos observou a deliberação assemblear. Aduz que essa conclusão não encontra suporte no conjunto probatório e, ainda, contradiz outras disposições do próprio acórdão. Reitera que assembleia não respeitou o quórum de maioria absoluta, sendo a sua destituição do cargo de síndica absolutamente ilegal. Também afirma que é contraditório o entendimento de que a embargante teria obtido orientação jurídico no posto de redução a termo deste Tribunal.
3. Contrarrazões ao ID 56818017.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A contradição capaz de justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar, pois não há qualquer incongruência entre a fundamentação e as conclusões a que chegou este órgão colegiado, tendo restado evidente que a embargante não pleiteou a anulação da assembleia, mas tão somente o recebimento do "pró-labore" que entende fazer jus, o qual, da análise do conjunto probatório, mostrou-se indevido, não tendo, de igual modo, qualquer inconsistência nessa conclusão. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.